Tribunal: TJDFT
Processo: 0728447-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728447-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GMV GERENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA, GABRIEL MORI DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, que suspendeu a análise da expedição do mandado de busca e apreensão, até manifestação do juízo da recuperação judicial sobre a possibilidade de execução da liminar deferida. O agravante sustenta, que o crédito é extraconcursal, garantido por alienação fiduciária, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Alega que a decisão agravada usurpa a competência do juízo da ação de origem, que já havia deferido a liminar. Sustenta que o juízo deprecado não pode reavaliar o mérito da medida liminar, devendo apenas cumprir o ato. Afirma que a verificação da essencialidade deve ocorrer após a constrição, e não como condição prévia. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição do mandado de busca e apreensão dos veículos M.BENZ/ATEGO 1726, Placa: QTP5446 e M.BENZ/ATEGO 1726, Placa: QTP5466 e, em provimento definitivo, a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação à probabilidade do direito, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isto porque, embora o crédito garantido por alienação fiduciária seja, de fato, extraconcursal e, em regra, não se submeta aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005), o mesmo dispositivo legal veda expressamente a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de suspensão (stay period). No caso concreto, o juízo de origem agiu com prudência e cautela, ao determinar a consulta ao juízo da recuperação judicial antes de autorizar a apreensão dos veículos, os quais, segundo os elementos dos autos, podem ser bens de capital essenciais à continuidade das atividades da empresa recuperanda. A antecipação da tutela recursal, neste momento, poderia comprometer a função social da empresa e a própria efetividade do processo recuperacional, caso os bens sejam de fato essenciais. Assim, não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano inverso e a ausência de risco irreparável à parte agravante, que poderá ter seu pleito reavaliado após manifestação do juízo da recuperação judicial. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator